Tribunal: TJBA
Processo: 8016071-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016071-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: JOAO DE OLIVEIRA NETO

Advogado(s)
:
SUZIDARLY DE ARAUJO GALVAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REVISÃO DE TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por fundo de investimento contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de cláusula contratual c/c repetição de indébito, determinando a revisão das taxas de juros remuneratórios aplicadas em contrato de financiamento com garantia fiduciária, além da restituição, em forma simples, dos valores cobrados a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as taxas de juros remuneratórios pactuadas no contrato ultrapassaram a taxa média de mercado, configurando abusividade; e (ii) se é cabível a repetição de indébito dos valores pagos em excesso.

III. Razões de decidir

3. Nos termos da Súmula 596/STF e da orientação jurisprudencial do STJ, as instituições financeiras não estão sujeitas às limitações da Lei de Usura, mas as taxas de juros remuneratórios podem ser revistas quando caracterizada abusividade em relação à taxa média de mercado.

4. No caso concreto, o contrato firmado em abril de 2023 previa taxas de juros remuneratórios de 4,31% a.m. (65,92% a.a.), enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes era de 2,11% a.m. (28,46% a.a.). A significativa discrepância entre as taxas contratadas e as taxas médias confirma a abusividade, justificando a revisão determinada pela sentença recorrida.

5. A repetição do indébito em forma simples é amparada no art. 42, parágrafo único, do CDC, que assegura o ressarcimento ao consumidor em casos de cobrança indevida.

IV. Dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8016071-83.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VIII
e como apelado
JOAO DE OLIVEIRA NETO
.

ACORDAM

os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.